Tribunal: CARF
Processo: 17198.720014/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
17198.720014/2019-02
ACÓRDÃO
3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
Havendo a preterição do direito de defesa do contribuinte, nulo o acórdão
recorrido, conforme expressa determinação do artigo 59, do Decreto n.°
70.235/1972.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ e determinar que seja proferido
novo acórdão, se atendo aos motivos determinantes utilizados pelo despacho decisório para
indeferir o pedido do sujeito passivo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.054, de 16 de julho de 2025,
prolatado no julgamento do processo 17198.720006/2019-58, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720014/2019-02
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente aos créditos presumidos na aquisição de leite
in natura da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente ao, no valor
de R$ 1.958.015,92.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando a motivação e os fundamentos
legais das glosas realizadas estão presentes no relatório fiscal e as operações
glosadas discriminadas em planilhas demonstrativas.
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Ao julgador não é facultado valer-se de diligências ou perícias para, por vias
indiretas, suprir o ônus probatório das partes, cabendo-lhe indeferir as requeridas
pelo contribuinte quando sejam prescindíveis ao julgamento das matérias
controversas.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições
da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade de lei.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de Apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - Cofins deferidos e ainda não ressarcidos ou não
compensados, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido.
NOTA FISCAL. CONTABILIDADE. PROVA.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720014/2019-02
3
É a nota fiscal o documento fiscal hábil e capaz de provar qualquer operação de
aquisição da empresa, sendo indispensável sua apresentação para fins de
aproveitamento de créditos da não cumulatividade decorrentes dessas operações.
A contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da empresa
somente nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os fatos
registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e idôneos.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Quando o §1° do art. 3° das Leis no. 10.637/2002 e no 10.833/2003 determina que
os créditos da não cumulatividade sejam apurados sobre o valor dos bens e
serviços adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês,
confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, para que tanto
a existência quanto a natureza do crédito possam ser devidamente aferidas dentro
do período específico de geração.
CRÉDITO. PRESUMIDO. SUSPENSÃO.
Quando as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal classificadas no capítulo 4 da NCM comercializam o leite in natura a
granel para a indústria de transformação, a operação se dá com suspensão das
contribuições. Nos termos do § 4o, II do art. 8o da Lei no 10.925/2004, fica vedado
o aproveitamento pelo adquirente do crédito presumido vinculado às operações
com suspensão das contribuições.”
Inconformada com o resultado do julgamento, a Recorrente interpôs seu Recurso
Voluntário, descrevendo um breve memorial do seu processo produtivo, as razões de reforma do
acórdão da DRJ, alegando a insubsistência das glosas do despacho decisório, o direito a crédito
extemporâneo, sua defesa quanto ao critério de rateio, a necessidade de diligência e o direito à
atualização monetária (Selic) dos créditos das contribuições.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. MANIFESTAÇÃO DE OFÍCIO.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720014/2019-02
4
Sustenta a Recorrente o seu direito ao crédito presumido do leite in natura e que
se aproveitou dos créditos de operações com fornecedores que preenchiam os
requisitos legais, nos termos da IN SRF n.° 660/2006.
O Despacho Decisório efetuou glosas ao seguinte argumento:
“O fundamento para a apuração do crédito presumido é encontrado no art. 8o da
Lei no 10.925/04 (com a redação em vigor à época de apuração do crédito)
regulamentado – à época – pela Instrução Normativa SRF no 660/06.
(...)
Até então, só era possível a utilização dos créditos presumidos para o desconto dos
débitos das próprias contribuições. O art. 9o-A da Lei 10.925/04, incluído pela Lei no
13.137/15, e regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.590/15, inovou ao
permitir a compensação e o ressarcimento dos créditos presumidos acumulados,
apurados conforme o art. 8o da Lei 10.925/04, em relação ao “leite in natura”
utilizados na elaboração de outros tipos de leite:
“Art. 9°-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)
II – ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que
trata o § 8o somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
[...]
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o ,
a partir de 1o de janeiro de 2019.; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
O referido ato de que trata o § 8o do art. acima é o Decreto no 8.533/2015,
publicado em 1o de outubro de 2015. O interessado protocolou o pedido de
ressarcimento de acordo, portanto, com o determinado pela legislação.
Do batimento entre a planilha apresentada pelo contribuinte e as NF’s obtidas via
SPED, verificou-se que o contribuinte apropriou-se de créditos presumidos relativos
a aquisições de empresas que não preenchem os requisitos previstos na
legislação. Conforme já exposto, o crédito presumido aplica-se unicamente às
aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, de cooperativa de
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720014/2019-02
5
produção agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o, §1o da
Instrução Normativa SRF no 660/06, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais.
Desta forma glosou-se os valores das aquisições feitas junto às pessoas que não
preenchem os requisitos legais. Constamos a glosa como “fornecedor” dentro da
planilha de glosa.” (grifos do original)
Às fls. 767, em arquivo não paginável, consta a planilha de glosas para o referido
trimestre, do qual pude observar no filtro “fornecedor”, a glosa com operações
para os fornecedores LATICINIOS TIROL LTDA., LATICINIOS CARAMBEI LTDA. – EPP
e OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME.

Por outro lado, ao avaliar a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, a DRJ
consignou o seguinte quanto ao tema:
“A interessa contesta as glosas alegando que seus fornecedores - cita: laticínios
TIROL LTDA, CNPJ/MF no 83.011.247/0015-36; LATICÍNIOS CARAMBEI LTDA.
CNPJ/MF no 07.724.186/0001- 70; LATICÍNIOS NITUANO S/A CNPJ/MF no
04.780.751/0001-29 e ÔMEGA AGRONEGÓCIOS LTDA. – ME CNPJ/MF no
17.411.029/0001-69 – alegando que as atividades dessas empresas em verdade se
enquadram na condição de atividade agropecuária nos termos do art. 3o, §1o da IN
SRF no 660/2006.
(...)
Todavia, à luz da legislação de regência, não cabe razão à interessada. De se ver.
De início, quanto à empresa ÔMEGA AGRONEGÓCIOS LTDA, em que pesem os
argumento de defesa, há que se ressaltar que consta da planilha de glosa (coluna
Tp_Pessoa) como sendo associada da interessada, o que, como já visto no item 4
deste voto, afasta de pronto o direito ao crédito pretendido, independentemente
de a empresa exercer atividade agropecuária ou industrial.
Seguindo, a teor da legislação de regência, primeiramente, é de se ressaltar que as
aquisições do leite in natura, utilizado como insumo na produção de mercadorias
para a alimentação humana, não ensejam a apuração de créditos básicos
vinculados ao mercado interno não tributado, haja vista que referida aquisição se
dá com a suspensão das contribuições e o inciso II do art. 2o das Leis no
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720014/2019-02
6
10.637/2002 e no 10.833/2003, vedam a apuração de créditos básicos quando da
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Todavia, visando à garantia da manutenção do princípio da não cumulatividade,
conferem o direito ao cálculo do crédito presumido, introduzido pelo art. 8o da Lei
no 10.925/2004, possibilitando que a indústria de produtos para a alimentação
humana, sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições, deduzam créditos
sobre aquisições que não ensejariam o direito creditório nas alíquotas básicas. As
agroindústrias que produzem as mercadorias destinadas à alimentação humana ou
animal relacionadas no caput do art. 8o contam com a previsão de desconto de
crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física, sendo que a possibilidade de crédito se
estende às aquisições efetuadas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, bem
como de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária, nos termos dos arts. 8o e 9o da mesma lei.
(...)
Portanto, quando as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas no capítulo 4 da NCM (que
é o caso dos fornecedores da interessada), comercializam o leite in natura a
granel para a indústria de transformação (que é o caso da interessada), a
operação se dá com suspensão das contribuições. Nessa medida, nos termos do §
4o, II do art. 8o da Lei no 10.925/2004, fica vedado o aproveitamento pelo
adquirente do crédito presumido vinculado às operações com suspensão das
contribuições.
Ante o exposto, há que se manter a glosa.” (meus grifos)
O acórdão da DRJ conclui, assim, que o leite in natura adquirido do fornecedor
OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME não dá direito ao crédito presumido porque é
associada da cooperativa, o que por si só impede o benefício, e que, além disso,
quando fornecedores de produtos de origem animal, como o leite in natura,
vendem esse produto a granel para indústria de transformação, a operação
ocorre com suspensão do PIS/COFINS, sendo vedado, pelo §4°, II do artigo 8° da
Lei n.° 10.925/2004, o aproveitamento de crédito presumido nessas situações.
Ainda, com relação ao fornecedor OMEGA AGRONEGOCIO LTDA. – ME, as
alegadas razões de decidir quanto ao item 4 do voto, não constam no acórdão.
Ora, com relação às glosas com o filtro “fornecedor”, tem-se que o Despacho
Decisório decidiu categoricamente que os fornecedores não cumpriam os
requisitos cumulativos da legislação, conforme abaixo se transcreve novamente:
“Conforme já exposto, o crédito presumido aplica-se unicamente às aquisições
feitas de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, de cooperativa de produção
agropecuária, e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária,
entendendo-se por atividade agropecuária, de acordo com o art. 3o, §1o da
Instrução Normativa SRF no 660/06, a atividade econômica de cultivo da terra
e/ou de criação de peixes, aves e outros animais.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720014/2019-02
7
Desta forma glosou-se os valores das aquisições feitas junto às pessoas que não
preenchem os requisitos legais. Constamos a glosa como “fornecedor” dentro da
planilha de glosa.” (grifos do original)
Entendo, neste sentido, que é defeso ao julgador administrativo inovar no
fundamento da glosa do crédito, sendo certo que as razões para manutenção da
glosa das rubricas filtradas na planilha como “fornecedor” devem se limitar à
motivação acima colocada.
Na Manifestação de Inconformidade da Recorrente, protocolizada às fls. 822/857,
é possível verificar que a Recorrente trouxe aos autos os comprovantes de
inscrição (cartões CNPJ) dos seus fornecedores, reafirmando que são sociedades
que exercem a atividade agropecuária.
É de se notar que, quanto a essas alegações de defesa, a DRJ apenas se limitou a
dizer que a Recorrente “contesta as glosas (...) alegando que as atividades dessas
empresas em verdade se enquadram na condição de atividade agropecuária nos
termos do art. 3o, §1o da IN SRF no 660/2006”, no entanto, não analisa suas
alegações e os cartões CNPJ apresentados na defesa, que em julgado similar de
minha relatoria, nesta estimada 1a Turma, da 1a Câmara, da 3a Seção do CARF
(acórdão n.° 3101-003.921), já foi considerado como meio de prova para fins de
verificar a atividade de fornecedores, com o consequente reconhecimento de
crédito presumido das contribuições.
Neste sentido, vale a leitura de trecho do acórdão n.° 3401-012.430, julgado em
26/09/2023, de relatoria do i. Conselheiro Renan Gomes Rego. Confira-se:
“É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada
um dos argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a matéria questionada
pelo sujeito passivo deve ser objeto de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte de
decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível cerceamento
do direito de defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente,
a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra todas as exigências.
E sem delongas, já destaco que a preliminar de nulidade da decisão de 1a instância
alegada pelo Recorrente deve ser acatada, logo, anulo a decisão de primeira
instância.
(...)
Com isso, como as razões da defesa não foram apreciadas pela primeira instância,
caracteriza-se, assim, nítido cerceamento ao direito de defesa, por supressão de
instância, razão pela qual deve ser declarado nulo o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 101- 010.695, de 29 de junho de 2021, proferido pela 4a Turma
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.057 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17198.720014/2019-02
8
da DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por ofensa
ao artigo 31 e ao inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso concreto,
expressamente arguida no recurso em comento, entendo que este colegiado deve
declarar a nulidade da decisão recorrida, no que dispõe o art. 61 do mesmo Decreto
no 70.235/1972, verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar
o ato ou julgar a sua legitimidade.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração da
nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o
cerceamento do direito de defesa, preservando a competência originária da
instância de piso para apreciação da reclamação interposta contra o ato decisório
do Fisco, sob pena de supressão de instância.” (grifos do original)
Julgo, portanto, nulo o acórdão da DRJ que, em nova análise, deve se ater ao
motivo da glosa exarado por meio do Despacho Decisório, bem como avaliar as
alegações de fato, de direito e provas apresentadas na defesa.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e declarar de ofício a
nulidade do acórdão da DRJ, ante o cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para declarar a nulidade do acórdão da DRJ e determinar que seja proferido novo acórdão,
se atendo aos motivos determinantes utilizados pelo despacho decisório para indeferir o pedido
do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1122
DF CARF MF
Original